Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Nos moldes do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão que extingue a execução é classificada como sentença, sendo recorrível, nos ditames do artigo 1.009, do mesmo diploma legal, por recurso de apelação.